Tribunal: STM
Processo: 7000665-30.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO INTERNO ANTERIOR. REITERAÇÃO DE CADEIA DE INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAURIDA. VEDAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ACOLHIMENTO.
Agravo Interno interposto pela Defesa contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo Interno anterior, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, por “limitar-se a reiterar argumentos dantes apreciados e afastados”.
O Agravante, por meio da reiteração sucessiva de recursos, busca reanalisar o mérito da condenação já discutido por esta Corte. O manejo dos aclaratórios, opostos somente para rediscutir o acórdão recorrido e modificar sua essência, não deve ser admitido.
A utilização da alegação de error in procedendo, como pretexto para trazer à baila o mérito dos embargos de declaração que teve seu seguimento negado, configura um expediente protelatório e manifestamente infundado.
Em matéria recursal, a reiteração de argumentos já refutados ou a utilização do recurso com finalidade manifestamente distinta da sua previsão legal implica ausência de pressupostos de admissibilidade.
Agravo Interno não conhecido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000665-30.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS MORAES GOMES DINIZ
ADVOGADO(A): EDILSON MORAES GOMES (OAB MA015109)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA NÃO CONHECER DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, POR
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000665-30.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS MORAES GOMES DINIZ
ADVOGADO(A): EDILSON MORAES GOMES (OAB MA015109)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO.
DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE
AGRAVO INTERNO ANTERIOR. REITERAÇÃO DE CADEIA DE
INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
EXAURIDA.
VEDAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
ACOLHIMENTO.
Agravo Interno interposto pela Defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de Agravo Interno anterior, com fulcro no art. 13, inciso V, do
RISTM, por “limitar-se a reiterar argumentos dantes apreciados e afastados”.
O Agravante, por meio da reiteração sucessiva de recursos, busca reanalisar o
mérito da condenação já discutido por esta Corte. O manejo dos aclaratórios,
opostos somente para rediscutir o acórdão recorrido e modificar sua essência,
não deve ser admitido.
A utilização da alegação de error in procedendo, como pretexto para trazer à
baila o mérito dos embargos de declaração que teve seu seguimento negado,
configura um expediente protelatório e manifestamente infundado.
Em matéria recursal, a reiteração de argumentos já refutados ou a utilização do
recurso com finalidade manifestamente distinta da sua previsão legal implica
ausência de pressupostos de admissibilidade.
Agravo Interno não conhecido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, para não conhecer do agravo interno, por ausência de pressupostos de
admissibilidade.
Brasília, 9 de abril de 2026.
7000665-30.2025.7.00.0000
40001383102 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pelo ex-Cabo da Aeronáutica MARCUS
VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ, em face da decisão monocrática de não
conhecimento proferida nos autos do Agravo Interno nº 7000440-10.2025.7.00.0000, com
fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, por entender ausentes os pressupostos de
admissibilidade (evento 5 do Agravo Interno nº 7000440-10.2025.7.00.0000).
O Agravante foi condenado em primeira instância em 20/6/2023 à pena de 4
(quatro) anos de reclusão pelo crime de estelionato (art. 251 do CPM), por oito vezes, em
continuidade delitiva e concurso de pessoas (evento 256 da APM nº 7000069-
73.2020.7.08.0008).
A Defesa e o MPM interpuseram Recursos de Apelação (evento 1,
RAZAPELCRIM2
e
RAZAPELCRIM3
da
Apelação
Criminal
nº
7000634-
78.2023.7.00.0000). Na ocasião, esta Corte decidiu, por unanimidade, conhecer e negar
provimento ao Apelo Defensivo e dar provimento ao Recurso Ministerial, para condenar os
apelados também em relação aos ofendidos Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de
Jesus Mendes. Segue ementa (evento 31 da Apelação criminal nº 7000634-
78.2023.7.00.0000):
APELAÇÃO.
DPU.
MPM. ART.
251
DO
CPM.
ESTELIONATO.
COAUTORIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. RÉUS. MILITAR E CIVIL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
TESES DEFENSIVAS. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MENTOR INTELECTUAL.
AGRAVANTE. AFASTAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO. MENOR
IMPORTÂNCIA. ATENUAÇÃO. APLICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APELO DA DEFESA.
NÃO
PROVIDO.
TESE
ACUSATÓRIA.
DENÚNCIA.
ADITAMENTO.
MUTATIO
LIBELLI.
INEXISTENTE.
ACOLHIMENTO.
RECURSO
MINISTERIAL.
PROVIDO.
DECISÕES UNÂNIMES.
1. O militar que, agindo de forma livre, consciente e voluntária, em coautoria com civil, induz
outros colegas de farda a erro, com a finalidade de obter, indevidamente, vantagem
pecuniária, comete o crime previsto no art. 251 do CPM.
2. O conjunto probatório é harmônico (declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas,
documentos e dano ao patrimônio), e foi produzido com a força necessária para evidenciar a
autoria e a materialidade delitivas, embasando a condenação dos agentes.
3. A circunstância agravante, prevista no art. 53, § 2º, I, do CPM, deve ser aplicada ao agente
que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais partícipes e
possui o domínio dos fatos. Precedentes do STM.
4. A coautoria resta caracterizada mediante a comprovação do liame subjetivo entre os
agentes - vínculo psicológico. Nessa hipótese, a atuação conjunta, coordenada e em conluio,
dirigida à obtenção de vantagem patrimonial indevida, atenta contra o patrimônio das vítimas
em segundo grau e, por consequência, a Ordem Militar.
5. A Denúncia que, preteritamente, foi oferecida perante a Justiça Comum e, depois, restou
ratificada pelo MPM e recebida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não depende de
aditamento para incluir vítimas arroladas desde a imputação originária. Nesse cenário,
inexiste mutatio libelli.
7000665-30.2025.7.00.0000
40001383102 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Não provimento do Recurso defensivo. Provimento do Apelo Ministerial. Reforma parcial
da Sentença condenatória. Decisões unânimes. (Grifo nosso.)
Irresignada, a Defesa de MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ opôs
Embargos de Declaração nº 7000547-88.2024.7.00.0000 que, por unanimidade, foram
rejeitados por esta Corte (eventos 37 e 42), cuja ementa se segue:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DPU. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. SUPOSTA
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de
integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A rediscussão de temas interpostos mediante o recurso antecedente, os quais foram
exauridos por ocasião do julgamento do mérito do Acórdão vergastado, enseja o não
conhecimento dos Embargos Declaratórios. Todavia, para se evitar a improducente
interposição de eventual agravo, o feito pode ser pautado para a análise concentrada do
Plenário, conforme a economia e a celeridade processuais.
3. Os Declaratórios manejados fora do seu espectro legal, apartados da objetividade jurídica
de saneamento de vícios, estão fadados ao insucesso. Nessa órbita, incluem-se os Recursos
que visam, em essência, calcados em meras conjecturas, à rediscussão de matéria que foi
exaustivamente tratada na decisão atacada.
4. Inexistindo defeito a ser sanado no Acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
Aclaratórios.
5. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade. (Grifo nosso).
Não satisfeita, mais uma vez, a Defesa opôs os Embargos de Declaração nº
7000248-77.2025.7.00.0000, ao qual foi negado seguimento por ser manifestamente
incabível, nos seguintes termos (evento 5):
[...] 22. O embargante aponta suposta omissão do Acórdão ora embargado (ED nº 7000547-
80.2024.7.00.0000), na medida em que teria deixado de enfrentar os pedidos constantes do
“Requerimento da Parte”, Petição intempestiva e inepta atravessada pelo ex-Cb MARCUS
VINICIUS nos autos dos ED nº 7000547-80.2024.7.00.0000.
23. Apenas para argumentar, reitera-se que o Acórdão dos ED nº 7000547-80.2024.7.00.0000
não só enfrentou a referida Petição, como a julgou intempestiva, nos termos do art. 540 do
CPPM (excerto transcrito no Item 14 da presente Decisão).
24. Outrossim, a tese da Defesa, no sentido de que os militares Diego Marcelo Lopes Gomes e
Wanderson de Jesus Mendes não seriam, de fato, vítimas do estelionato praticado pelo
embargante, contraria o constante dos autos (fragmento transcrito no Item 16 da presente
Decisão).
25. Com esteio nesses argumentos, requer o acolhimento dos presentes Embargos, inclusive
com efeitos infringentes, a fim de ver sanada suposta “omissão relevante” e hipotética
“violação ao Princípio da Congruência”.
26. É certo que os ED podem ter efeitos infringentes do julgado, mas tão somente nos limites
da omissão, da obscuridade ou da contradição apontada na decisão.
7000665-30.2025.7.00.0000
40001383102 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27. Essas não são as condições dos presentes autos.
28. Inexiste a suposta omissão do Acórdão, alegada pela Defesa, que teria deixado de
enfrentar o pedido de nulidade constante da Petição intempestiva, atravessada pelo
embargante e nomeada de “Requerimento da Parte”.
29. Assim, no julgamento da AP nº 7000634-78.2023.7.00.0000, a reforma da Sentença
condenatória, para dar provimento ao Recurso Ministerial, acrescentando à condenação dos
réus (o ex-Cab MARCUS e sua esposa, a civil Thâmara) a prática do estelionato contra mais
duas vítimas (Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes), ocorreu conforme
estrita atenção aos fatos, aos elementos probatórios e às circunstâncias judiciais.
30. In casu, o que se vê é o intuito de o embargante reanalisar o mérito já discutido por esta
Corte.
31. A jurisprudência do Tribunal consolidou que o manejo de Aclaratórios, opostos somente
para rediscutir o acórdão recorrido e modificar a sua essência, não devem ser admitidos.
Nesse sentido:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO AJUIZADO PELA DEFESA. RECURSO INAPTO A ALTERAR A POSIÇÃO
DO RELATOR. Agravo Interno interposto pela Defesa contra Decisão do Relator que
negou seguimento a Embargos de Declaração, por força do inc. V do art. 13 c/c o § 3º
do art. 131 ambos do RISTM. Na Decisão recorrida, ficou demonstrado que não
ocorreu omissão ou contradição no Acórdão combatido, que enfrentou todos os temas
levantados pela Defesa naquela oportunidade. O decisum deixou claro que a
irresignação defensiva era indevidamente voltada à retomada da discussão probatória
dos autos e que os Embargos de Declaração não são instrumento pertinente para a
reanálise do mérito. [...] Agravo Interno rejeitado. Unânime.” (STM. AGRAVO
INTERNO CRIMINAL nº 7001032-25.2023.7.00.0000. Relator Ministro CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Julgamento: 14.3.2024. Publicação: 22.3.2024). (Grifos
nossos).
[...]
32. Por certo, o Acórdão embargado examinou de forma adequada a matéria, não se
revestindo de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição em relação a qualquer tese
arguida e debatida nestes autos. Tampouco há violação a preceitos, fundamentos e princípios
constitucionais que pudessem ensejar prejuízo ao embargante.
33. Constata-se apenas o inconformismo da Defesa com o entendimento adotado pelo
Tribunal.
34. Verifica-se, dessa forma, que os ED foram opostos para estender o exame do Acórdão,
trazendo matérias já exaustivamente discutidas quando da apreciação da AP nº 7000634-
78.2023.7.00.0000 e dos ED nº 7000547-80.2024.7.00.0000. Portanto, são incabíveis, não
merecendo ser conhecidos.
35. Pelo exposto, nego seguimento aos presentes ED por serem incabíveis, com fulcro no art.
13, inciso V, do RISTM. (Grifo no original).
Em seguida, a defesa interpôs o Agravo Interno nº 7000440-10.2025.7.00.0000
contra a negativa de seguimento dos Embargos Declaratórios nº 7000248-77.2025.7.00.0000.
O Agravo Interno nº 7000440-10.2025.7.00.0000, por sua vez, também não foi
conhecido por decisão monocrática do Relator, em 10 de setembro de 2025 (evento 5).
7000665-30.2025.7.00.0000
40001383102 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A decisão agravada concluiu que o recurso se limitava a reiterar argumentos já
apreciados e afastados e que a alegação de erro material apresentava-se como “retórica
desprovida de fundamentação” e não se enquadrava nas hipóteses legais para os Aclaratórios,
não superando o juízo de prelibação.
É contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo Interno nº
7000440-10.2025.7.00.0000 que o Agravante interpõe o presente Agravo Interno.
O presente Agravo Interno sustenta, em resumo, que o Relator cometeu
nulidade ao realizar o julgamento monocrático (error in procedendo) no AI nº 7000440-
10.2025.7.00.0000.
A Defesa alega que, ao decidir monocraticamente pelo não conhecimento do AI
nº 7000440-10.2025.7.00.0000, o Relator usurpou a competência do Plenário, em flagrante
violação ao art. 4º, inciso II, alínea "e", do RISTM, que atribui ao Plenário o julgamento de
Agravos contra ato de relator. Menciona, inclusive, que o art. 123, § 2º, do RISTM exige que,
caso o Relator não se retrate, submeta o Agravo ao julgamento do Plenário.
Acrescenta, ainda, que o único pressuposto para a admissibilidade do Agravo
Interno é a existência de decisão monocrática passível de impugnação, interposto no prazo
legal de quinze dias. Cita jurisprudência do STJ no sentido de que o Relator deve se limitar à
retratação ou à remessa dos autos ao órgão competente para julgamento.
Subsidiariamente, a defesa reitera que houve erro material na inclusão dos ex-
militares Diego Marcelo Lopes Gomes e Wanderson de Jesus Mendes como vítimas, gerando
“prejuízo à defesa, ao impedir análise adequada dos fatos”.
Ao final, a Defesa requer: a) o conhecimento do presente AI; b) a retratação ou
nulidade do julgamento monocrático (por error in procedendo); e c) o regular processamento
e julgamento do AI nº 7000440-10.2025.7.00.0000 pelo Plenário.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões (evento 12), suscita,
preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno argumentando que as condições
processuais e os fundamentos determinantes que levaram ao não conhecimento do recurso
anterior permanecem integralmente inalterados. Segundo o Parquet, a defesa não enfrentou
de modo específico e eficaz o núcleo decisório da inadmissibilidade reconhecida
anteriormente, limitando-se a reeditar a mesma inconformidade sob uma nova roupagem
formal.
O órgão ministerial aponta, ainda, um quadro de litigância de má-fé e abuso do
direito de recorrer, caracterizado pelo uso sucessivo de embargos e agravo para rediscutir o
mérito da condenação e tentar protelar a marcha processual. Tal conduta, segundo a PGJM,
desvirtua a função dos recursos e sobrecarrega o Judiciário com insurgências que já foram
exaustivamente analisadas em fases anteriores.
No mérito, a PGJM defende a manutenção da decisão monocrática, ressaltando
que o suposto erro material na qualificação de militares já foi enfrentado e corrigido por
aditamento, não gerando prejuízo ao agravante. Conclui que não houve usurpação de
7000665-30.2025.7.00.0000
40001383102 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

competência do Plenário ou vício processual, pois o controle de admissibilidade é um filtro
legítimo do Relator contra recursos manifestamente incabíveis ou que buscam apenas a
revisão indevida do julgado.
Em 12 de março de 2026, estando o feito pautado para julgamento na presente
sessão de julgamento, a defesa apresentou petição suscitando questão de ordem, a fim de ser
levantada discussão acerca da competência do Juízo da 8ª CJM para validar atos oriundos do
Juízo Estadual do Maranhão, quando os autos estavam regularmente sob aquela jurisdição.
Por decisão de 16 de março de 2026, deixei de conhecer o pleito defensivo, por
vislumbrar o nítido caráter protelatório, consubstanciado no abuso do direito de petição.
Assim, determinei o imediato DESENTRANHAMENTO dos documentos constantes do
evento 27, a fim de evitar tumulto processual e assegurar o julgamento do Agravo Interno
conforme pautado.
A Defesa apresentou nova questão de ordem em 18 de março de 2026, cujos
argumentos se sustentam em diversas nulidades processuais ocorridas no âmbito da primeira
instância (evento 40). Novamente, em 23 de março de 2026, deixei de conhecer do pedido e
determinei o DESENTRANHAMENTO da petição e dos respectivos documentos dos autos,
ratificando a data designada para a sessão de julgamento no período de 6 a 9 de abril de 2026
(evento 43).
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna pelo não
conhecimento do presente Agravo Interno, pois ausentes os requisitos de admissibilidade.
Com efeito, o presente recurso ataca a decisão monocrática proferida no Agravo
Interno nº 7000440-10.2025.7.00.0000, a qual, por sua vez, já havia reiterado a irresignação
contra a negativa de seguimento dos Embargos de Declaração (ED nº 7000248-
77.2025.7.00.0000).
O Ministro Relator negou seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000248-
77.2025.7.00.0000, com base no art. 13, inciso V, do RISTM, sob o fundamento de que o
recurso visava à rediscussão de matéria já apreciada na Apelação Criminal nº 7000634-
78.2023.7.00.0000 e nos Embargos de Declaração nº 7000547-80.2024.7.00.0000, e não à
correção de vícios.
A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende o saneamento de
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não a rediscussão de
matéria que foi exaustivamente tratada na decisão atacada.
No caso dos autos, a Defesa já havia oposto Embargos de Declaração (ED nº
7000547-80.2024.7.00.0000), que foram rejeitados, e, posteriormente, novos Embargos de
Declaração (ED nº 7000248-77.2025.7.00.0000), que tiveram seguimento negado
monocraticamente, por serem considerados incabíveis.
7000665-30.2025.7.00.0000
40001383102 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao interpor o Agravo Interno nº 7000440-10.2025.7.00.0000 contra essa
primeira decisão monocrática, a Defesa reiterou a tese de nulidade por erro material,
buscando, por via oblíqua, a reversão da decisão que considerou os Embargos de Declaração
inadmissíveis. A decisão que não conheceu do AI nº 7000440-10.2025.7.00.0000 apenas
confirmou a ausência de pressupostos recursais, pois o mencionado Agravo apresentou uma
“retórica desprovida de fundamentação, cuja tese já foi refutada por este Tribunal nos
Embargos opostos contra o Acórdão de Apelação.” (evento 5 do Agravo Interno nº 7000440-
10.2025.7.00.0000).
Ocorre que o Agravo Interno ora em análise (AI nº 7000665-
30.2025.7.00.0000) reitera a mesma cadeia de inconformismo, utilizando-se da alegação de
error in procedendo como pretexto para, mais uma vez, trazer à baila o mérito dos Embargos
de Declaração inicialmente negados (ED nº 7000248-77.2025.7.00.0000). A Defesa insiste na
tese de erro material (nulidade por indevida qualificação de vítimas) já exaustivamente
examinada e afastada nas instâncias precedentes.
Em matéria recursal, a reiteração de argumentos já refutados ou a utilização do
recurso com finalidade manifestamente distinta da sua previsão legal implica ausência de
pressupostos de admissibilidade. O presente Agravo, ao buscar reverter uma decisão
monocrática no Agravo Interno anterior (nº 7000440-10.2025.7.00.0000), que já havia
sancionado a má utilização da via recursal, padece do mesmo vício, configurando-se mero
expediente protelatório e manifestamente infundado.
Nesse ínterim, cabe ressaltar trecho da manifestação da PGJM (evento 12):
[...] o manejo sucessivo de aclaratórios e agravos, com finalidade ostensiva de reabrir debate
sobre mérito e sobre parâmetros de resposta penal, desvirtua a função integrativa/retificadora
dos citados recursos e caracteriza abuso do direito de petição e de recorrer, com violação aos
deveres de boa-fé e lealdade processual, circunstância que autoriza a censura jurisdicional
adequada, inclusive sob o prisma da litigância de má-fé, quando verificada a utilização do
processo como instrumento de procrastinação e de reiteração infundada.
Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela PGJM, para não conhecer
do presente agravo interno, por ausência de pressupostos de admissibilidade.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383102v5 e do código CRC 8a39fa00.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 23/04/2026, às 12:10:13
7000665-30.2025.7.00.0000
40001383102 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR